Tribunal: TCU
Processo: 040.496/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2315/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: (a) julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena, as contas de Gabrielle Fernandes Cerqueira (XXX.798.411-XX); (b) julgar regulares com ressalvas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação, as contas de Anderson Angelo de Oliveira (XXX.448.076-XX), Andrey Goldner Baptista Silva (XXX.800.446-XX), Handerson Cabral Ribeiro (XXX.771.341-XX), João Carlos de Magalhães Gomes (XXX.255.916-XX), Kelvin Zuttion (XXX.697.959-XX), Leyvan Leite Candido (XXX.259.067-XX), Luiz Carlos Tanezini (XXX.493.431-XX), Márcio Guimarães de Aquino (XXX.403.497-XX), Marcus Expedito Felipe de Almeida (XXX.986.906-XX), Mário Mondolfo (XXX.529.248-XX), Noel Dorival Giacomitti (XXX.481.369-XX) e Pedro Duarte de Oliveira (XXX.750.704-XX), em razão de falhas no acompanhamento e na supervisão de contratos administrativos de apoio técnico às obras ferroviárias, caracterizadas por incorreções nas medições e pagamentos dos serviços, prorrogações de prazos de contratos cujos editais não mais atendiam aos interesses da empresa e pagamentos sem a devida comprovação dos insumos utilizados, em desacordo com os arts. 41, itens VI e XXVI, e 45, itens IV e XXVIII, do Estatuto Social da Valec, a despeito de recomendações dos órgãos de controle interno; (c) adotar as medidas indicadas no subitem 1.8 deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 040.496/2019-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Apensos: Processo 012.546/2017-8 (Relatório de Auditoria). 1.2. Responsáveis: Anderson Angelo de Oliveira (XXX.448.076-XX); Andrey Goldner Baptista Silva (XXX.800.446-XX); Gabrielle Fernandes Cerqueira (XXX.798.411-XX); Handerson Cabral Ribeiro (XXX.771.341-XX); João Carlos de Magalhães Gomes (XXX.255.916-XX); Kelvin Zuttion (XXX.697.959-XX); Leyvan Leite Candido (XXX.259.067-XX); Luiz Carlos Tanezini (XXX.493.431-XX); Marcus Expedito Felipe de Almeida (XXX.986.906-XX); Márcio Guimarães de Aquino (XXX.403.497-XX); Mário Mondolfo (XXX.529.248-XX); Noel Dorival Giacomitti (XXX.481.369-XX); Pedro Duarte de Oliveira (XXX.750.704-XX). 1.3. Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar, com fundamento no art. 208, § 2o, do Regimento Interno do TCU, à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A que: 1.8.1.1. encaminhe, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência deste acórdão, o resultado dos processos administrativos instaurados com vistas à constituição de débito e glosa relativa aos pagamentos a maior de encargos sociais de consultores autônomos no âmbito dos Contratos 28/2009, 47/2009, 84/2010 e 25/2011, o que contrariou o art. 12, inciso V, alínea "g" da Lei 8.212/1991, bem como das medidas adotadas para a apuração de responsabilidade pelo ocorrido; 1.8.1.2. apure os eventuais prejuízos e a responsabilidade pela mobilização de profissionais em atividades que não se vinculam ao objeto do Contrato 28/2009, causados pela inobservância do item 6 da norma 80-ES-028A-92-8001 da Valec; 1.8.1.3. adote medidas para adequar o critério de pagamento dos equipamentos e dos softwares adquiridos no âmbito do Contrato 25/2009, haja vista a ocorrência de pagamentos a título de aquisição após o prazo original do contrato, quando deveria se encerrar essa parcela de custo, em desacordo com os arts. 56 e 57, § 2o, da Lei 8.666/1993, e com os princípios da eficiência e da economicidade, promovendo, se for necessário, as repactuações e glosas dos créditos porventura existentes ou a instauração de procedimento para ressarcimento de valores pagos a maior, bem como a apuração das responsabilidades de quem houver dado causa a essa ocorrência; 1.8.1.4. avalie se ficou demonstrada a vantajosidade da prorrogação dos Contratos 28/2009, 25/2011 e 45/2014, de acordo com o disposto na Decisão 90/2001-TCU-1a Câmara e, caso identifique irregularidade, apure as responsabilidades dos agentes que deram causa à prorrogação; 1.8.1.5. examine, no âmbito dos Contratos 47/2009 e 84/2010, a ocorrência de pagamentos de determinados itens sem o adequado cotejamento dos insumos previstos em contrato com os efetivamente utilizados pela empresa contratada, contemplando a verificação da carga horária comprovadamente trabalhada por cada profissional, a ocorrência de medição e pagamento de itens não previstos na planilha contratual, bem como de pagamentos em desacordo com o regime contratual, em observância ao art. 66 da Lei 8.666/1993, adotando as medidas necessárias para eventual ressarcimento de diferenças pagas a maior; 1.8.1.6. apure a ocorrência de situações análogas às indicadas nos subitens 1.8.1.1, 1.8.1.2, 1.8.1.3, 1.8.1.4 e 1.8.1.5 em contratos semelhantes aos examinados neste processo, valendo-se de critérios de materialidade, risco, relevância e oportunidade para seleção dos contratos, levando em consideração os recursos humanos e materiais necessários e o cumprimento das demais atribuições da entidade; 1.8.1.7. adote medidas com vistas a executar a integralidade da operacionalização e do controle diário de sua execução orçamentária, financeira e contábil por intermédio do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi), na modalidade de uso total, nos termos do artigo 16 da Instrução Normativa-STN 8/1999; 1.8.1.8. adote as providências para implantar o Sistema de Informações de Custos do Governo Federal (SIC) - ou outro sistema de custos em caso de comprovada incompatibilidade do SIC com seus processos de trabalho, produtos e serviços -, de forma a viabilizar a adequada apuração dos custos envolvidos nos projetos, atividades, programas etc. empreendidos no âmbito de sua missão institucional, nos termos do item 7, da Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, NBCT 16.11, aprovada pela Resolução 1.366/2011 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC); 1.8.1.9. apresente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência deste acórdão, plano de ação para o atendimento dos subitens 1.8.1.2 a 1.8.1.8, contendo, no mínimo, as ações a serem tomadas, os responsáveis pelas ações, os prazos para implementação e os critérios utilizados para delimitar os contratos que serão objeto da medida determinada no subitem 1.8.1.6; 1.8.2. recomendar à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: 1.8.2.1. institua procedimentos para exame da vantajosidade da celebração de termo aditivo de prorrogação de contratos de apoio técnico e especializado para a execução de obras em relação à realização de nova licitação, levando em consideração a possibilidade de repactuar valores e quantitativos da planilha orçamentária, de forma a torná-los mais adequados às necessidades da companhia e compatíveis com a execução dos empreendimentos aos quais estejam relacionados; 1.8.2.2. estabeleça indicador estratégico que relacione a execução de ferrovia à quantidade planejada no exercício, a fim de informar à sociedade o cumprimento da função social da companhia; e 1.8.3. dar ciência desta deliberação à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A, ao Ministério da Infraestrutura (MInfra), à Controladoria-Geral da União (CGU) e aos responsáveis.